Tribunal: STJ
Processo: 0211707-11.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006706 - MG (2025/0281918-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: G F DE O
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
EDÉSIO DIAS DE ARAÚJO - MG073305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A V C P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ FELICÍSSIMO FILHO - MG045989
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
CONTAGEM
DE
PRAZOS
PELO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA
ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) E PELO DOMICÍLIO JUDICIAL
ELETRÔNICO.
ÓBICE
FORMAL
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada concluiu pela intempestividade do agravo em
1.
recurso especial, porque a intimação do agravante ocorreu pelo Diário de
Justiça Eletrônico Nacional em
e o recurso foi interposto
27/5/2025
apenas em
ultrapassando o prazo legal de 15 dias.
16/6/2025,
A partir de
os prazos processuais passaram a ser contados
2.
16/5/2025,
exclusivamente por publicações no DJEN ou no Domicílio Judicial
Eletrônico, nos termos das Resoluções CNJ n. 234/2016, 455/2022 e 569
/2024.
Além disso, embora intimado para comprovar eventual suspensão,
3.
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo, o
agravante insistiu na tempestividade com fundamento em intimação em
(sistema eletrônico), providência que não prevalece diante da
02/6/2025
contagem exclusiva de prazos pelo DJEN ou pelo Domicílio Judicial
Eletrônico a partir de 16/5/2025.
A invocação do
, do CPC, para sustentar contagem a
4.
art. 1.003, caput
partir da “última intimação” não afasta o marco inicial da intimação do
próprio agravante realizada no DJEN.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 06c797bc-da2a-4251-9030-57b022d2558a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 06c797bc-da2a-4251-9030-57b022d2558a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006706 - MG (2025/0281918-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: G F DE O
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134

RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084

EDÉSIO DIAS DE ARAÚJO - MG073305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A V C P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ FELICÍSSIMO FILHO - MG045989
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
CONTAGEM
DE
PRAZOS
PELO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA
ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) E PELO DOMICÍLIO JUDICIAL
ELETRÔNICO.
ÓBICE
FORMAL
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada concluiu pela intempestividade do agravo em
1.
recurso especial, porque a intimação do agravante ocorreu pelo Diário de
Justiça Eletrônico Nacional em
e o recurso foi interposto
27/5/2025
apenas em
ultrapassando o prazo legal de 15 dias.
16/6/2025,
A partir de
os prazos processuais passaram a ser contados
2.
16/5/2025,
exclusivamente por publicações no DJEN ou no Domicílio Judicial
Eletrônico, nos termos das Resoluções CNJ n. 234/2016, 455/2022 e 569
/2024.
Além disso, embora intimado para comprovar eventual suspensão,
3.
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo, o
agravante insistiu na tempestividade com fundamento em intimação em
(sistema eletrônico), providência que não prevalece diante da
02/6/2025
contagem exclusiva de prazos pelo DJEN ou pelo Domicílio Judicial
Eletrônico a partir de 16/5/2025.
A invocação do
, do CPC, para sustentar contagem a
4.
art. 1.003, caput
partir da “última intimação” não afasta o marco inicial da intimação do
próprio agravante realizada no DJEN.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G F DE O contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, considerando sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA51724818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:07
Código de Controle do Documento: fd0c9605-c75a-4894-9ab5-c1d3fc2905d5

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado por três estupros de
vulnerável, tendo sido confirmada a sentença condenatória no Tribunal de origem.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal e, posteriormente, embargos de
declaração, os quais foram rejeitados em acórdão cuja ementa foi transcrita nas razões do
agravo em recurso especial.
Na sequência, o 3o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais negou seguimento ao recurso especial, com fundamento, entre outros, nas Súmulas
7 e 83/STJ e 284, bem como na ausência de cotejo analítico adequado.
Foi então interposto agravo em recurso especial perante esta Corte,
protocolizado em
(e-STJ fl. 521).
16/06/2025
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, que
entendeu pela sua intempestividade, consignando a intimação do agravante em 27/05/2025,
o prazo de 15 dias corridos e a incidência das regras de contagem a partir do Diário de
Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com fundamento no
-E, V, do RISTJ (e-STJ fls.
art. 21
564/565).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a adequação da via do
do RISTJ e a tempestividade do agravo em recurso especial, ao argumento de que
art. 258
o prazo recursal se iniciaria da última intimação havida nos autos, nos termos do art. 1.003,
, do CPC, indicando como marco a intimação do Ministério Público registrada em
caput
Alega, ainda, nulidade por ausência de intimação do assistente da acusação
02/06/2025.
habilitado nos autos, invocando a
e os arts. 798, § 5o, e 271 do CPP, além
Súmula 448/STF
de apontar deficiência de fundamentação da decisão agravada à luz do
§ 1o, do
art. 489,
CPC (e-STJ fls. 570/579).
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a tempestividade do
agravo em recurso especial, com o consequente processamento do recurso especial (e-STJ
fl. 579).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental,
destacando a intempestividade do agravo em recurso especial à luz das publicações no
DJEN e da intimação ocorrida em
(e-STJ fls. 597/599).
27/05/2025
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA51724818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:07
Código de Controle do Documento: fd0c9605-c75a-4894-9ab5-c1d3fc2905d5

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 564/565):
Cuida-se de Agravo interposto por G F DE O, à decisão que inadmitiu Recurso
Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal. É o
art. 105,
relatório .
Decido . Por meio da análise do recurso de G F DE O, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em 27.05.2025, sendo o Agravo
somente interposto em 16.06.2025. O recurso é, pois, manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos,
nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput , do Código de
art. 994,
Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal. Ademais,
art. 798
percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, alegou que o recurso estaria
tempestivo, porquanto foi intimada no dia 2.6.2025, data da última intimação,
via sistema eletrônico (fl. 515). Todavia cumpre registrar que o CNJ
regulamentou o uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), visando
padronizar a comunicação no Judiciário, com base no artigo 196 do CPC. As
regras foram estabelecidas nas Resoluções CNJ no 234/2016, 455/2022 e 569
/2024. A partir de 16 de maio de 2025, os prazos processuais passaram a ser
contados exclusivamente por publicações no DJEN ou no Domicílio Judicial
Eletrônico. Assim, considerando-se a intimação da parte agravante no DJEN
(fl. 514), o recurso é intempestivo. Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. (...)
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, nos
seguintes termos (e-STJ fls. 597/599):
Não há como se afastar a intempestividade reconhecida na decisão impugnada,
haja vista ter sido o recorrente intimado da decisão agravada em 27/05/2025
(fls. 513/517), findando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo em
recurso especial em
todavia, o recurso foi protocolizado apenas em
11/06/2025,
Além disso,
16/06/2025.
embora o agravante tenha sido regularmente
intimado para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do agravo, insistiu acerca da sua tempestividade,
argumentando ter sido intimado no dia
via sistema eletrônico.
02/06/2025,
Todavia, conforme destacado na decisão recorrida, a partir de 16 de maio de
2025, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente por
publicações no DJEN ou no Domicílio Judicial Eletrônico.
No agravo, como visto, sustenta-se a tempestividade do agravo em recurso
especial, com base na regra do
, do CPC, ao argumento de que o prazo
art. 1.003, caput
recursal se iniciaria da “última intimação havida” nos autos, indicando como marco a
intimação do Ministério Público em
Alega-se, ainda, nulidade do processado
02/06/2025.
Documento eletrônico VDA51724818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:07
Código de Controle do Documento: fd0c9605-c75a-4894-9ab5-c1d3fc2905d5

por ausência de intimação do assistente da acusação, invocando o
do CPP e a
art. 271
além de suposta deficiência de fundamentação da decisão agravada à luz
Súmula 448/STF,
do
§ 1o, do CPC (e-STJ fls. 570/579).
art. 489,
No ponto relativo ao termo inicial do prazo recursal, a decisão agravada bem
assentou a disciplina aplicável a partir de
com base nas Resoluções CNJ n. 234
16/5/2025,
/2016, 455/2022 e 569/2024, segundo a qual os prazos processuais passaram a ser contados
exclusivamente por publicações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ou no
Domicílio Judicial Eletrônico. No caso, com efeito, a intimação do agravante se deu em
no DJEN (e-STJ fls. 564/565), e o agravo em recurso especial foi interposto em
27/05/2025
(e-STJ fl. 521), fora, portanto, do prazo de 15 dias previsto nos arts. 994, VIII,
16/06/2025
1.003, § 5o, e 1.042,
, do CPC, bem como no
do CPP.
caput
art. 798
Vale destacar, portanto, que a invocação genérica do
, do CPC,
art. 1.003, caput
para sustentar contagem a partir da “última intimação”, além de não encontrar amparo na
jurisprudência desta Corte, não altera o marco inicial da intimação do próprio agravante
realizada no DJEN, expressamente indicado na decisão recorrida e reafirmado pelo parecer
ministerial.
Por fim, cabe mencionar que a alegação de ausência de intimação do assistente
da acusação, embora invocada como causa de nulidade, não possui o condão de afastar o
referido óbice formal reconhecido na decisão agravada, sobretudo à luz dos claros
fundamentos aqui reiterados.
Nesse contexto, não se vislumbra, pois, qualquer desconformidade normativa na
conclusão de intempestividade do agravo em recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:07
Código de Controle do Documento: fd0c9605-c75a-4894-9ab5-c1d3fc2905d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281918-4
AREsp 3.006.706 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0211707112019 02117071120198130702 0702190211707 10702190211707004
211707112019 2117071120198130702 702190211707
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G F DE O
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
EDÉSIO DIAS DE ARAÚJO - MG073305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A V C P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ FELICÍSSIMO FILHO - MG045989
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G F DE O
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
EDÉSIO DIAS DE ARAÚJO - MG073305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A V C P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ FELICÍSSIMO FILHO - MG045989
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551407311434524@
2025/0281918-4 - AREsp 3006706 Petição : 2025/0088763-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:45:23
Código de Controle do Documento: 93157629-16E0-4967-92E5-A6CA9FE89A63